Tribunal: TJDFT
Processo: 0718176-68.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. A autora, outrora recorrente, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com efeito modificativo ao Acórdão, para que seja reconhecida a competência do juizado especial cível para apreciação e julgamento da demanda, sob a alegação de inexistência de complexidade na causa, posto que é facultado às partes a apresentação de parecer técnico (art. 35, Lei 9.099/95). Alega, também, que é possível a “apresentação de todos os extratos e microfilmagens correspondentes à conta da embargante para elaboração dos cálculos aritméticos, ou seja, cálculos simples.”
3. O Acórdão impugnado foi claro ao expressar os seguintes entendimentos:
“[...] 4. Os Juizados Especiais têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade. A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas sim à prova necessária à instrução e julgamento do feito. 5. No caso em análise, observa-se que a autora busca a revisão dos valores recebidos a título de PASEP. No entanto, a alegação de não aplicação dos reajustes legais devidos demanda a realização de perícia contábil. 6. Neste sentido: “[...] Assim, sendo a pretensão do autor a análise em juízo dos saldos do PASEP de mais de duas décadas atrás (dezembro de 1988), impõe-se a extinção do processo em razão da complexidade da causa, tendo em vista a necessidade de prova técnica. 6. Precedentes: “PROCESSO CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADA SOBRE SALDOS DO PASEP. PROVA COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO IMPROVIDO. A incompetência dos juizados especiais para conciliação, processo e julgamento de causas cíveis de menor complexidade, dá-se quando o julgador se vê diante da impossibilidade de decidir a lide, sem a realização de prova pericial, ou quando ocorrer a hipótese de que, ainda que venham a ser trazidos aos autos documentos e depoimentos, o juiz julgue que não disporá de meios de convicção para decidir a lide. Se a julgadora assim entendeu com respeito à pertinência ou não da aplicação dos denominados "expurgos inflacionários" sobre saldos do programa de formação do patrimônio do servidor público - pasep, correta a extinção do processo, para que a matéria possa ser discutida na justiça cível comum, com ampla dilação probatória. Recurso improvido" (Classe do Processo: 2007 01 1 104060-6 ACJ ; Registro do Acórdão Número: 316985; Data de Julgamento: 03/06/2008; Órgão Julgador: Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F.; Relator: ESDRAS NEVES; Disponibilização no DJ-e: 20/08/2008 Pág.: 317). [...]” (Acórdão No 1167939, Juiz ASIEL HENRIQUE DE SOUSA)”
4. Com efeito, verifica-se que a embargante não logrou apontar vício na decisão colegiada, que se encontra adequada e suficientemente motivada.
5. Necessário esclarecer que a omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo, o que não se verifica no caso. (Acórdão n.1061472, 20130111770727APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2017, Publicado no DJE: 06/12/2017. Pág.: 397/400).
6. A contradição, por sua vez, é a interna, ou seja, do julgado com ele mesmo. Assim, somente pode ocorrer quando existirem duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema, o que não se verifica no caso. (EDcl no REsp 1060210/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 03/04/2014).
7. Em última análise, se a embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
8. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.

9. Embargos conhecidos e rejeitados.